Tribunal: TJSP
Processo: 1021583-18.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo para fins de prequestionamento devem ser observados os limites do art. 1.022 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1021583-18.2018.8.26.0576; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1021583-18.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante MARCIA PIGATO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada ARTHUR
LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 1021583-18.2018.8.26.0576/50000 -Voto 39681
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1021583-18.2018.8.26.0576/50000
COMARCA DE SÃO PAULO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGANTE: MARCIA PIGATO
EMBARGADA: ARGHR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS
VOTO 39681
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de vícios sanáveis pela
presente via - Nítido caráter infringente - Embargos de declaração não
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas
por quem embarga - Mesmo para fins de prequestionamento devem ser
observados os limites do art. 1.022 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de ação de conhecimento movida por MARCIA PIGATO
em face de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNAMBUCANAS,
objetivando reconhecimento de inexigibilidade de débito e condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais, em razão de indevida negativação.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição, inclusive
com deferimento do pleito de antecipação de tutela para levantamento do apontamento
restritivo, foi proferida sentença de procedência (fls. 67/68), cujo relatório ora se adota em
complemento, para declarar a inexigibilidade do débito em testilha, bem como condenar o
réu ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 9.980.00 (nove mil,
novecentos e oitenta reais).
Inconformada, a ré apelou e a autora recorreu adesivamente.
Por meio de aresto unânime, foi dado provimento ao recurso da ré e
dado parcial provimento ao recurso da autora, para majorar o quantum indenizatório.
Agora, a demandante faz uso dos presentes embargos de declaração.
Diz que a decisão embargada padeceria de erro material, pois na
sentença se fixou honorária de sucumbência em “15% do valor da condenação” e em tal
decisum (acórdão embargado), majorou-se a honorária, mas se manteve o percentual de
15% (quinze por cento). Requer acolhimento.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 1021583-18.2018.8.26.0576/50000 -Voto 39681
3
Sem razão a embargante.
Na sentença se condenou a requerida ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em “15% do valor da condenação”.
Tal percentual incidiria sobre o valor da dívida declarada como
inexigível, acrescido do valor da indenização por danos morais, fixada naquela sede em R$
9.980.00 (nove mil, novecentos e oitenta reais).
No acordão embargado, houve a majoração do quantum indenizatório,
de modo que, mesmo mantendo-se o percentual da honorária (15% - quinze por cento) seu
importe restou mesmo aumentado, porque, como dito, majorada sua base de cálculo.
Frise-se que os honorários devem ser fixados em até 20% (vinte por
cento) do proveito econômico obtido pelo vencedor, não necessariamente em tal teto.
Portanto, não padece a decisão recorrida de qualquer vício sanável
pela presente via (CPC, art. 1.022, caput, I, II e III).
Em verdade, do cotejo entre o decidido e o invocado nestes
declaratórios emerge claramente que não busca a parte embargante a integração do julgado,
senão que verdadeiro novo julgamento, o que não se pode admitir. Se não concorda com o
entendimento adotado pela Turma Julgadora, deve fazer uso dos remédios jurídicos
cabíveis, pois, consabido, não servem os embargos de declaração para ajustar o julgado às
teses sustentadas por quem embarga. Noutros termos, os presentes embargos ostentam
nítido caráter infringente e o acerto ou não do entendimento adotado no v. acórdão, não
pode ser discutido em seus estreitos limites.
Consoante bem ressaltou o eminente Desembargador Gonzaga
Franceschini por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração 924.831.5/0-1:
“Como tem sido reiteradamente decidido, a contradição que autoriza
o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições
do acórdão, hipótese que não é a dos autos.
O que na realidade pretende o embargante é a reapreciação da
matéria enfocada na decisão atacada.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os argumentos trazidos
pelas partes, se apenas um deles - ou alguns deles - é o bastante para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 1021583-18.2018.8.26.0576/50000 -Voto 39681
4
sua conclusão.
Incabível é, em embargos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando questões sobre as quais já houve pronunciamento, com
inversão do resultado final. Impossível alterá-la a pretexto de
esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser
observados os lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil [art. 1.022 do NCPC]”.
Também desnecessário o chamado prequestionamento numérico,
como bem ensina a boa doutrina:
“Para que o recurso extraordinário seja admitido é imprescindível
que a causa constitucional esteja evidenciada na decisão recorrida.
Não é necessário que o acórdão recorrido tenha feito referência
expressa aos dispositivos da Constituição. Basta que a decisão
recorrida tenha enfrentado a tese jurídica que envolve a
compreensão da Constituição - é irrelevante a “ausência de menção
dos dispositivos constitucionais atinentes aos temas versados” (STF,
Pleno, RE 141.788/CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 0.05.1993,
DJ 18.06.1993, p. 12.114).
(...)
Para que o recurso especial seja conhecido é fundamental que a
causa federal esteja expressamente enfrentada no acórdão recorrido.
Não é necessário, contudo, que a decisão recorrida tenha feito
referência expressa aos dispositivos legais que a parte entende
violados. O que importa é que o acórdão recorrido tenha
efetivamente apreciado a tese jurídica que depende da compreensão
do direito infraconstitucional federal. Assim, já se decidiu que “o
prequestionamento do dispositivo legal pode ser explícito ou
implícito, a tese jurídica é que deve ser sempre explícita” (STJ, 2a
Turma, AgRg no REsp 502.632/MG, rel. Min. Eliana Calmon, j. em
21.10.2003, DJ 24.11.2003, p. 264)1”
É o suficiente.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica
1 MARINONI, LUIZ GUILHERME; MITIDIERO, DANIEL, Código de Processo Civil Comentado, 2a ed., São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2010, pp. 562/3, g.n.